Tribunal: TJSP
Processo: 1047393-51.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação de candidato com cicatriz na perna decorrente de procedimento cirúrgico – Inadmissibilidade – Ausência de razoabilidade - Sentença concessiva da segurança – Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento

Ementa:
Mandado de Segurança – Concurso Público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação de candidato com cicatriz na perna decorrente de procedimento cirúrgico – Inadmissibilidade – Ausência de razoabilidade - Sentença concessiva da segurança – Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.